Tribunal: TJBA
Processo: 0003556-96.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003556-96.2015.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO PEREIRA LOPES

Advogado(s): FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO É O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação (
ID. 65948470
) interposta por
FERNANDO PEREIRA LOPES
contra a sentença (
ID. 65948455
), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios (
ID. 65948463
) proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se aplica-se a prescrição intercorrente à ação monitória diante de ter extrapolado o prazo prescricional do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória é de 5 anos, nos termos do disposto no art. 206, § 5º, I do Código Civil.

4. O STJ já firmou o entendimento de que ocorre a prescrição intercorrente quando
a parte exequente permanece inerte
em relação à execução por prazo superior ao da prescrição do direito material pleiteado, a teor da exegese conjunta do art. 202, parágrafo único do Código Civil de 2002, bem como da súmula 150 do STF. Além disso, em 2022, após alteração promovida pela Lei n.º 14.382, a matéria passou a constar, no Código Civil, de forma expressa, precisamente no artigo 206-A, que informa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

5. Sobre a temática, inclusive, a Primeira Seção
d
o STJ, no julgamento do REsp. 1.336.026/PE, consolidou a orientação de que incide o teor da Súmula 150 do STF, no sentido de que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento.

6.
Nesse contexto, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que, permanecendo inerte a parte exequente por prazo superior ao do direito material postulado, prescinde-se de sua prévia intimação pessoal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bastando a deferência ao contraditório. Precedentes do STJ.

7. Com efeito, aplica-se o art. 202, parágrafo único, do CC/02 para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente nos casos em que se constata a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

8. Na situação em apreço, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
FERNANDO PEREIRA LOPES
, em 07/07/2015
(ID. 65948025)
, em virtude da ausência de pagamento referente à Cédula rural pignoratícia nº 40/04220-0, celebrado em 10/09/2013
(ID. 65948030)
, tendo, por isso, sua pretensão sujeita ao prazo prescricional material de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do CC/02. Colhe-se da Cédula Rural Pignoratícia que o vencimento da obrigação se deu em 15/07/2014
(ID. 65948030)
.

9. Da análise dos autos, verifica-se que foi prolatado despacho
(ID. 65948033)
intimando a parte autora para apresentar os documentos originais, cuja publicação no DJE ocorreu em 12/11/2015, de forma que a acionante peticionou em 03/12/2015
(ID. 65948034)
requerendo a emenda da inicial para
ação monitória
. Em seguida, o juízo a quo determinou novamente a intimação da parte para juntada dos documentos originais dos títulos
(ID. 65948035)
, cuja publicação se deu em 01/08/2016, sendo peticionado em 15/08/2016
(ID. 65948036)
colacionando os documentos originais que deram causa à demanda
(ID. 65948036; fls. 04-14)
.

10. Colhe-se dos autos que apenas em 06/02/2020 foi proferido o despacho determinando a citação do requerido
(ID. 65948039)
, o qual teve a finalidade atingida apenas em 29/08/2022, conforme certidão do Oficial de Justiça de
ID. 65948437
.

11. No caso dos autos, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, no entanto, a citação somente ocorreu após o decurso de 07 anos, todavia, não foi constatada que a demora ocorreu por inércia do exequente, mas sim pela morosidade da máquina judiciária.

12. Nessa toada, constata-se a exequente procedeu à adequação da ação ao pronunciamento judicial dentro do prazo prescricional, sendo que o despacho citatório que foi realizado a destempo.

13. Destarte, a prescrição apontada não merece ser acolhida, pelas razões acima expostas, de forma que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

14. Por fim, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: art. 206-A, art. 206, § 5º, I do Código Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no REsp n. 1.971.840/DF, julgado em 24/10/2022;
STJ - AREsp: 1831289 PR 2021/0028509-0, DJ 29/06/2021; STJ - AREsp: 1677147 SP 2020/0055783-6, DJ 23/08/2021; TJ-MT 00127537820158110002 MT, j: 23/11/2022;
TJ-SP - AC: 00223737120128260562 SP 0022373-71.2012.8.26.0562, j: 30/11/2022; TJ-MG - AC: 10680150001039001 Taiobeiras, j: 09/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0003556-96.2015.8.05.0154
, em que figura como Apelante
FERNANDO PEREIRA LOPES
e
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR32)